Tribunal: TJMT
Processo: 0025887-36.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E DOS AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 81342/2017
Data de Julgamento: 19-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação cautelar inominada preparatória de ação ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve – EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO.
Em que pese se tratar de um Recurso de Apelação, cuja competência, em princípio, seria da Câmara de Direito Público e Coletivo, a meu ver, como se trata de uma cautelar e levando em consideração que a Sentença proferida nos Autos do processo principal de no 0000845-48.2008.8.11.0041, foi, sumariamente, anulada pela Segunda Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, esta ação deve ser julgada prejudicada.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E DOS AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Seção:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO SIAGESPOC/MT., com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, ao acolher o pedido formulado na inicial dos Autos da Ação Ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve (PJE de no 0000845-48.2008.8.11.0041), ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e declarar ilegal o movimento grevista, julgou procedente esta ação cautelar e confirmou a liminar deferida às fls. 71/72.
Ainda, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em suas razões recursais (fls. 190/205), o apelante, narra que o direito de greve dos servidores públicos, a teor do que dispõe o artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal é o único meio para persuadir o Estado a respeitar os direitos da categoria.
Expõe que condicionar o exercício do direito de greve à edição de legislação complementar, como defende o autor, ora apelado, é retirar do servidor público toda e qualquer possibilidade de lutar por seus direitos.
Aduz que a jurisprudência mais abalizada caminha no sentido de que é assegurado o direito de greve ao servidor público, mesmo porque, quando da vigência da futura lei, esta não poderá derrogar o direito constitucionalmente consagrado.
Narrados esses fatos, sustenta que a greve foi anunciada, mas, não foi deflagrada pela categoria representada pelo réu, ora apelante.
Afirma que atendeu todos os requisitos necessários para a deflagração da greve, quais sejam: i) tentativas prévias de negociação; ii) assembleia geral sobre o tema; iii) notificação extrajudicial realizada antes da paralização; iv) movimento realizado de forma ordeira; v) atendimento aos serviços essenciais com o contingente de 30% (trinta por cento).
Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença para que a ação seja extinta sem julgamento do mérito, eis que a greve fora anunciada, contudo não foi deflagrada.
Contrarrazões apresentadas (fls. 207/209).
Distribuídos os Autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, considerando que se trata de medida judicial em virtude de estado de greve, determinou a redistribuição dos Autos para a Seção de Direito Público e Coletivo (fl. 214).
Em seu parecer (fls. 235/238), a Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente, apontou a incompetência do Juízo singular para processar e julgar a demanda, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, nos Autos dos Mandados de Injunção de nos 670 e 708, assentou que a competência para dirimir questões que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos estaduais e municipais seria do respectivo Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Seção:
Como já relatado, distribuído o presente Recurso de Apelação à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, observando que a matéria diz respeito à medida judicial em virtude de estado de greve, determinou a redistribuição dos Autos para esta Seção de Direito Público e Coletivo.
Pois bem.
Em que pese se tratar de um Recurso de Apelação, cuja competência, em princípio, seria da Câmara de Direito Público e Coletivo, a meu ver, como se trata de uma cautelar e levando em consideração que a Sentença proferida nos Autos do processo principal de no 0000845-48.2008.8.11.0041, foi, sumariamente, anulada pela Segunda Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, esta ação deve ser julgada prejudicada.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA esta Ação Cautelar pela perda do objeto em decorrência da decisão proferida nos Autos do processo principal de no 0000845-48.2008.8.11.0041, na qual foi declarada a nulidade da sentença
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (5o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (6a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (7o Vogal), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (8a Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (9a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PRESENTE AÇÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA